Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002159-65.2015.8.07.0018 RECORRENTE: MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTINUIDADE DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ACERCA DA INTEGRALIDADE DA CONTROVÉRSIA. 1. Submetido a apelação novamente a julgamento, em razão de determinação judicial do órgão ad quem. 2. Necessidade de pronunciamento expresso dos eminentes pares acerca da totalidade da controvérsia, inclusive na parte em que acompanham o Voto do Relator de forma integral e onde divergem. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Articulam que a decisão recorrida não enfrenta os dispositivos de leis tidos por malferidos, notadamente os artigos 156, 371, 464, §1o, incisos I e II, 473, incisos II e III, 479 e 480, todos do CPC; b) artigos 479 e 480, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o julgado ignorou a prova pericial sem apresentar os fundamentos técnicos-científicos ou os argumentos técnicos-metodológicos que justificariam o afastamento das conclusões da perícia produzida nos autos. Entendem, ainda, que deveria ter sido determinada a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480 do CPC; c) artigo 97 da Constituição Federal, asseverando que o acórdão teria violado a cláusula de reserva de plenário. Afirmam que “verificada a inação do E. TJDFT em se manifestar sobre a norma contida no texto do art. 479, do CPC, limitando a justificar a sua atuação com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC), que inclusive é expressamente contido no referido art.479, o que faz o D. Tribunal de origem é atentar contra o ordenamento, declarando inconstitucional a norma do art. 479, do CPC, porém sem observar a cláusula de reserva de plenário”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 479 e 480, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 97 da CF. Isso porque o STJ já assentou ser “Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028